Tribunal: STF
Processo: RHC 51033
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-15
Data de publicação: 1973-06-15

Ementa:
PECULATO. CONDENAÇÃO. NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO NÃO RECONHECIDA,
ANTE O EXAME DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL REQUISITADOS.
II. PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO RÉU, NA QUAL CONFIRMA A CONSTITUIÇÃO
DO DEFENSOR QUE ATUOU NA INSTRUÇÃO, COMO SEU PROCURADOR, AFASTANDO,
C ASSIM, A NULIDADE ARGUIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.